Tribunal: TJMT
Processo: 1027538-21.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027538-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVAN ROBERTO DE ARRUDA - CPF: 023.812.841-50 (RECORRENTE), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1027538-21.2021.8.11.0001

Origem:
3°

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):
Ivan Roberto de Arruda

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/08/2022

Ordem: 69

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO ACOMPANHADO POR SOBRINHO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO TITULAR DA UC PARA PARTICIPAR DA PERÍCIA DE REALIZADA PELO ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROTESTO DA DÍVIDA EM CARTÓRIO DE NOTAS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória por meio da qual o autor pretende a declaração de inexigibilidade de duas faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 3.454,20 (três quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos) e R$ 2.417,52 (dois mil quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos), atinentes à unidade consumidora de n. UC n. 6/2899669-2, uma vez que tais cobranças são abusivas, bem assim a condenação da ré ao pagamento de danos morais em virtude do protesto indevido de uma das faturas.

2.

Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços da ré no que tange à cobrança das faturas de recuperação de consumo, sem a observância da normativa legal, declarando a inexistência dos respectivos débitos, e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, tendo em vista o protesto indevido da dívida.

3.

Insurgência apenas da concessionária de energia ré que pugna pela reforma da sentença, afim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, pois o procedimento previsto na Resolução da ANEEL para o presente caso foi seguido à risca, com a lavratura do Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) de n. 802648, devidamente acompanhado, e realização de perícia pelo órgão metrológico oficial (INMETRO), que confirmou a irregularidade no funcionamento do medidor.

4.

Dos autos se vê que, realmente, a inspeção promovida pela recorrente foi devidamente acompanhada pelo sobrinho do recorrido, sem qualquer mácula, com a entrega de cópia do procedimento àquele, conforme preconiza o art. 591, I, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

5.

Por outro lado, a referida Resolução também prevê que nos casos de retirada do medidor, a concessionária deve
comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la, caso queira
(art. 592, IV, da
Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL).

6.

Ocorre que, embora conste nos autos a realização de perícia técnica no aparelho inspecionado, não há qualquer comprovação de que o recorrido tenha sido notificado para acompanhá-la, de modo que o procedimento administrativo se encontra eivado de nulidade e, por consequência, a cobrança das faturas de recuperação de consumo se afiguram abusivas e indevidas.

7.

Diante do reconhecimento da inexigibilidade da dívida, o protesto ou inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

8.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta reforma, posto que adequada ao caso concreto e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022